Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Citação. Matéria ordem pública. Arguição. Impenhorabilidade salarial. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em razão da ausência de submissão da alegada nulidade de citação ao Juízo a quo e ante sua intempestividade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a nulidade de citação pode ser arguida diretamente nessa instância ad quem, e; (ii) se é tempestivo o agravo de instrumento na parte relativa à impenhorabilidade da verba salarial.

III. Razões de decidir
3. O âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Embora a citação seja matéria de ordem pública, a ausência de análise e decisão pelo Juízo de origem quanto à sua alegada nulidade obsta à sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. No que concerne às alegações de impenhorabilidade da verba salarial e risco ao bem-estar de pessoa idosa, certo é que o agravo de instrumento não foi conhecido nessa parte em razão de sua intempestividade.
5. Pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. A interposição de agravo de instrumento após a fluência do prazo legal impõe o seu não conhecimento.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.